Tribunal: TJMT
Processo: 1012185-64.2019.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012185-64.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO VICENTE ALVES - CPF: 107.481.801-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA - CONTRATO ASSINADO, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COMRPOVANTE DE TED –
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA.

Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas nos poventos de aposentadoria do consumidor.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTÔNIO VICENTE ALVES
em virtude da sentença proferida pelo Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Desconto c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o negócio jurídico deve ser declarado inexistente ou nulo, ante a falha na prestação dos serviços. Aduz inexistir prova de que se beneficiou do valor do empréstimo, pois em nenhum momento foi apresentando comprovante de pagamento pelo Banco Apelado.

Assevera que não há documento idôneo que assegure a validade do contrato e o efetivo repasse do valor ao Consumidor, de forma que é devida a condenação do Banco Apelado à restituição dos valores na forma dobrada.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizado de forma proporcional ao prejuízo sofrido.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 141456690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

Arguiu o Apelado que o Recurso não deve ser conhecido, pois o Apelante não atacou os fundamentos constantes da decisão, apenas reiterou os argumentos aduzidos na Petição Inicial.

É cediço que a Apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte Recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo supracitado, de forma que apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo,
rejeito
a preliminar.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ANTÔNIO VICENTE ALVES
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Desconto c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
em desfavor
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
, alegando que após a emissão do extrato de seu benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Aduziu desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n° 120639193, celebrado em 01 de fevereiro de 2017.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por
Antônio Vicente Alves.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que incumbia à Instituição Bancária comprovar que o Apelante aderiu ao empréstimo consignado.

Da análise do acervo probatório, observo que o Banco Apelado fez prova da validade da contratação do empréstimo consignado, conforme se vê da cópia do contrato juntado pelo Banco, devidamente assinado pelo Consumidor e acompanhado dos documentos pessoais, que são o RG, o CPF, Declaração de Residência, bem como juntou Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) (ID. 141455193).

Estas provas, indubitavelmente, demonstram a anuência do consumidor a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

Vislumbra-se, com isso, que o Apelante faltou com a verdade ao alegar em Juízo que desconhece a contratação, posto que foi celebrado de forma regular.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, daí porque está atestada a sua validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese ao Apelante sustentar que não houve o repasse dos valores, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, naquele período, não recebeu qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à Instituição Financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

A título de ilustração, colaciono os julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.º 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. Apelação n.º 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

De mais a mais, não há falar que o Apelante desconhece a sistemática da quitação de contrato por descontos no benefício previdenciário, eis que existem outras contratações de empréstimos em seu nome, conforme se vê da Consulta de Empréstimo Consignado juntado pelo próprio Apelante. Logo, este tipo de operação não pode ser considerada como surpresa ou complexa para o demandante, já que está afeito a esta espécie de operação.

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos iniciais em virtude da existência da contratação.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022